Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, atribui as despesas e os honorários advocatícios à parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, e o §4o prevê que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
2. O caso dos autos não se subsome à hipótese do artigo 90, §4o, do CPC, porquanto não se trata de reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, mas de desistência da ação pelo autor em face do cancelamento da certidão de dívida ativa, objeto da execução fiscal em apreço.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.